Tribunal: TJDFT
Processo: 0740930-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740930-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MARCO AURÉLIO MARQUEZ COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. REDUÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. DECISÃO. EFICÁCIA RETROATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO 1. O réu afirmava ser titular de precatório, tendo realizada diversas cessões do crédito a terceiros, dentre as quais, a cessão realizada ao autor. A violação do direito do autor decorreu ante a ausência de crédito para garantir o negócio jurídico, visto que houve a redução do valor do precatório de titularidade do réu, medida que se tornou definitiva a partir da sentença proferida pelo Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios, diante da homologação dos cálculos do Distrito Federal. A data da mencionada sentença corresponde ao termo inicial da prescrição, de modo que a ação de ressarcimento, ajuizada pelo autor, não foi alcançada pela prescrição trienal. 2. Prescreve o art. 295 do Código Civil que ‘’Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu’’. 3. A decisão judicial que reduziu o valor do precatório possui natureza declaratória, e não constitutiva, com eficácia retroativa. (Acórdão 1355245, 0049005-65.2013.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 12/08/2021.) Em outras palavras, a parcela do precatório cancelada é inexistente desde a época da cessão de crédito, devendo o cedente ressarcir o valor ao cessionário, sob pena de enriquecimento sem causa, notadamente porque foram realizadas diversas cessões de crédito à terceiros, em valor superior ao do precatório que verdadeiramente possuía. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição da pretensão da parte recorrida, ao argumento de que a homologação da redução do valor do precatório teria ocorrido em 2016, momento em que esta passou a ter condições de exercer o direito de ação; b) artigo 295 do CC, sustentando que não pode ser responsabilizado pela posterior redução do valor do precatório ocorrida mais de uma década após a cessão, sendo fato imprevisível e não imputável ao insurgente. Aponta que o risco da transação deve ser integralmente suportado pelo cessionário, pois tinha conhecimento dos riscos do negócio; c) artigo 884 da Lei Substantiva Civil, asseverando a ausência de enriquecimento sem causa. Indica que a cessão foi realizada de forma lícita e com base em documentação oficial, bem como que a condenação contraria a própria natureza da cessão de crédito pro soluto. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a autorização para o cumprimento provisório da sentença, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189, 295 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de autorização do cumprimento provisório da sentença, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015